Tribunal: TJDFT
Processo: 0720995-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO.
1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal. Inteligência do art. 988 do CPC.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.